Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001999-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA e JOANA BATISTA MORAES DE LIMA
AGRAVADO(S):
MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES SOUZA, ARMANDO GABRIEL VIEIRA, DEUSÉLIA GABRIEL DE MORAES e IOLANDA VIEIRA MATSUI
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que se trata de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo em face do inconformismo das agravantes com decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos do Pedido de Abertura do Inventário c/c Depósito Judicial n.o 1000600-15.2020.8.11.0036, declinou da competência para o Juízo Competente da Comarca de Barra do Garças – MT, sob o fundamento de que o último domicílio da autora da herança, de cujus LAUDIMIRA VIEIRA DE MORAES, ocorreu na comarca de Barra do Garças/MT.
Entrementes, observa-se que, sobre as custas judiciais as recorrentes arguiram: “Considerando que as Agravantes pleitearam os benefícios da gratuidade da justiça em primeira instância, onde faltou a decisão pelo magistrado, requer a concessão do benefício eis que não possuem recursos para pagar as custas e demais despesas processuais e honorários de sucumbência” (sic).
Há de se ressaltar que as agravantes não apresentaram documentos que comprovem a hipossuficiência, mesmo que temporária, para pagamento do preparo recursal.
Pelo contrário, constata-se pelos documentos oferecidos que possuem condições financeiras para arcarem, ao menos, com o preparo recursal, haja vista que, não obstante a segunda agravante (Joana) ser beneficiária do INSS com um salário mínimo mensal (Id. 75549012), a primeira agravante (Eneide) apresentou holerite dando conta de que percebe subsídio de R$ 3.827,58 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), como nomeada efetiva na Secretaria de Estado de Educação (MT) (Id. 75549011).
Sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou comprovada a alegada situação de penúria vivenciada pelas recorrentes, a impedir que arquem com o valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) relativo ao preparo recursal.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
No que pertine às custas judiciais na primeira instância, entendo que uma decisão nesta via recursal configuraria supressão de instância, pois, como as próprias recorrentes asseveram “faltou a decisão pelo magistrado” (sic).
Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação das agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal